Tribunal: TJSP
Processo: 2148804-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Descumprimento do título judicial evidenciado. Erro no sistema da ré que não pode ser utilizado como motivação para o descumprimento, atingindo a parte hipossuficiente da relação.

Redução do valor das astreintes. Impossibilidade, em razão da recalcitrância da ré. R. decisão mantida. Recurso improvido.